Tribunal: TJES
Processo: 5001102-87.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001102-87.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENNEDY SCHREIDER JACOB JUSTINO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em breve síntese, trata-se de Ação de Indenizatória por danos morais e materiais em que o Autor alega ter adquirido passagens aéreas para realizar viagem com destino a cidade de Lima no Peru. Afirma que seguiria no seguinte itinerário, voo partindo do aeroporto de Santos Dumont – RJ, com uma conexão programada no aeroporto de Guarulhos-SP com destino a Lima. Alega que diante da necessidade de comprar uma passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro, optou por adquirir nova passagem aérea com destino direto a São Paulo, onde realizaria a conexão com destino a cidade de Lima. Relata que ao comparecer no aeroporto de Guarulhos/SP foi impedido de embarcar no voo com destino a cidade de Lima devido ao fato de não ter utilizado a passagem de ida, ocasionando o cancelamento automático dos demais trechos, fato conhecido como no show.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido: a) CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação b) CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de R$ 263,92 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, com incidência de correção monetária e juros de mora desde a data do desembolso; Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente
. Subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o cancelamento unilateral de passagens, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual.

Nesses moldes, restou devidamente demonstrada nos autos a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. De modo que, a má prestação do serviço gera responsabilidade civil quanto aos danos causados em decorrência desta.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano material, bem como o dano moral restaram caracterizados. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva e na perda do tempo útil.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)